Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-51.2019.8.11.0005
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000522-51.2019.8.11.0005
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REGULAMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAXISTAS E MOTOTAXISTAS, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL – OMISSÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA RATIFICADA.

A atuação do Poder Judiciário na concretização de políticas públicas é permitida, excepcionalmente, quando verificada a omissão dos entes públicos, situação caracterizada na espécie.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1000522-51.2019.8.11.0005, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o município requerido
“na obrigação de fazer consistente em adotar medidas concretas e efetivas para sanar todas as irregularidades constantes na inicial, no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de multa pelo descumprimento que fixo em R$ 5.000,00”
,

por vislumbrar que, no caso concreto, ficou demonstrado o descaso quanto ao serviço de implantação e regularização geral dos serviços de taxis e mototaxis, que se arrasta há mais de 10 (dez) anos pelos Gestores Municipais.

Sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (ID 219394687).

É o relatório.

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença, a qual julgou procedente o pedido inicial, para condenar o município requerido na obrigação de fazer consistente em adotar medidas concretas e efetivas para sanar todas as irregularidades constantes na inicial, no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de multa pelo descumprimento, fixada em R$ 5.000,00.

Ressai do processo, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação civil pública visando a compelir o município requerido a tomar as providências necessárias para a regulamentação dos serviços de taxistas e mototaxistas, bem como reestruturar o Departamento de Trânsito Municipal.

Nesse sentido, formulou o seguinte pedido inicial:

“seja a presente demanda julgada procedente, a fim de que seja o demandado condenado as seguintes obrigações:

I – Regular as atividades e serviços de táxi e mototáxi da região, conforme o estabelecido na Lei Municipal 749/2010 e 1077/2015, atentando ao regimento do Conselho Nacional do Trânsito (CONTRAN);

II – Elaborar procedimento adequando para cumprir integralmente a Lei 12.009/09, em especial seu artigo 2º [...];

II – Realizar a inspeção, periodicamente, dos serviços prestados pelos taxistas e mototaxistas, além dos pontos de trabalho dos mesmos, devendo indicar de forma clara e precisa os locais de funcionamento, além de observar se os requisitos elencados nas Leis Federais nº 12.009/09 e nº 12.468/11 estão sendo obedecidos;

IV – Executar a crianção de uma politica de preços para os serviços indicados, devendo a tarifa a ser atribuída definida com a participação de uma comissão quadripartite;

V – Efetuar a integração do Município de Diamantino/MT ao Sistema Nacional de Trânsito, além de se unir aos demais órgãos do aludido sistema. Caso já esteja integrado, deverá comprovar o convênio com a Polícia Militar, ou outra instituição responsável pela fiscalização do trânsito;

VI – Realizar processo seletivo para o cargo de Agente de Trânsito Municipal, bem como, atuar no sentido de alcançar a estruturação física e funcional do Departamento de Trânsito de Diamantino/MT;

[...] que seja determinado ao requerido a execução do referido serviço público ou a abertura de processo licitatório para a sua concessão/autorização a ente privado.”

A hipótese é de ratificação da sentença.

Com efeito, o artigo 144, §10, inc. I e II da Constituição Federal, determina:

“Art.144 - (...)

§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e

da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:

I – compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente;

II – compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.”

Ademais, a Lei Federal nº 12.009/09, que regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros, em especial dos mototaxistas, dispõe sobre as regras de segurança dos serviços de transporte remunerado, estabelecendo em seu artigo 2º, os preceitos gerais para a regulação deste serviço:

“Art. 2o Para o exercício das atividades previstas no art. 1º , é necessário:

I – ter completado 21 (vinte e um) anos;

II – possuir habilitação, por pelo menos 2 (dois) anos, na categoria;

III – ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do Contran;

IV – estar vestido com colete de segurança dotado de dispositivos retrorrefletivos, nos termos da regulamentação do Contran.

Parágrafo único. Do profissional de serviço comunitário de rua serão exigidos ainda os seguintes documentos:

I – carteira de identidade;

II – título de eleitor;

III – cédula de identificação do contribuinte – CIC;

IV – atestado de residência;

V – certidões negativas das varas criminais;

VI – identificação da motocicleta utilizada em serviço.”

Ainda, a Lei Federal nº 12.468/11, que dispõe sobre a profissão de taxista, em seu art. 3º demonstra os requisitos necessários para a realização dessa atividade. Veja-se:

“Art. 3º A atividade profissional de que trata o art. 1º somente será exercida por profissional que atenda integralmente aos requisitos e às condições abaixo estabelecidos:

I – habilitação para conduzir veículo automotor, em uma das categorias B, C, D ou E, assim definidas no art. 143 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997;

II – curso de relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica e elétrica básica de veículos, promovido por entidade reconhecida pelo respectivo órgão autorizatário;

III – veículo com as características exigidas pela autoridade de trânsito;

IV – certificação específica para exercer a profissão, emitida pelo órgão competente da localidade da prestação do serviço;

V – inscrição como segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, ainda que exerça a profissão na condição de taxista autônomo, taxista auxiliar de condutor autônomo ou taxista locatário; e

VI – Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, para o profissional taxista empregado.”

E mais, o artigo 175 da CF/88 determina que
“Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”
.

No caso, a parte autora instruiu a petição inicial com elementos aptos a demonstrar a omissão do município requerido quanto ao seu dever de regulamentar os serviços de taxistas e mototaxistas, bem como reestruturar o Departamento de Trânsito Municipal.

Assim, escorreita a sentença ao julgar procedente a pretensão inicial, pois a atuação do Poder Judiciário na concretização de políticas públicas é permitida, excepcionalmente, quando verificada a omissão dos entes públicos, situação caracterizada na espécie.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - A educação é direito fundamental que compõe o mínimo existencial e decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade material (consagrada em diversos incisos do art. 5º da CRFB) e do Estado Democrático e Social de Direito.

2 - A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

3 – “(...)
Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro”. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014)
.

(N.U 0017671-23.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)”
(Destaquei)

Com essas considerações,
RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024